Tribunal: TJDFT
Processo: 0708221-72.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, normalmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo se amparada pelos demais elementos de prova, como no caso, sendo apta a embasar o decreto condenatório.
2. Diante do quadro probatório produzido, pelo qual não há dúvidas quanto à autoria e à materialidade da contravenção penal em comento, bem como quanto ao dolo do réu, não há falar em absolvição de qualquer espécie. As declarações da vítima foram coerentes e harmônicas entre si, extrajudicialmente e sob o crivo do contraditório.
3. Recurso conhecido e não provido.